Tribunal: TJPA
Processo: 0810126-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810126-46.2022.8.14.0000

RECORRENTE: DANIEL FEITOSA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0810126-46.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Medicilândia

RECORRENTE
:
DANIEL FEITOSA OLIVEIRA
(Adv. Benedito Clementino de Souza Neto – OAB/PA nº 29578)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso duas vezes no art. 121, caput, e uma vez no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – dois homicídios simples consumados e um homicídio simples tentado –

PRELIMINAR
:
1)
NULIDADE DA SENTENÇA POR ADITAMENTO À DENÚNCIA SEM FATOS NOVOS APÓS O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – REJEITADA –inexiste aditamento à exordial acusatória, a qual contém desde sua propositura a imputação das três condutas delituosas reconhecidos na pronúncia, sendo patente que o réu se defende dos fatos imputados, e não de sua capitulação penal

-
2)
NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEITADA - inocorrência de excesso de linguagem na decisão guerreada -
MÉRITO
:
3)

IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A VÍTIMA FATAL “ZEZINHO” – IMPROVIMENTO – suficiência dos indícios de autoria delitiva para pronúncia do réu, especialmente pela prova oral e pericial carreada – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
DANIEL FEITOSA OLIVEIRA
contra a decisão do MM. Juízo da
Vara Única de Medicilândia
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois homicídios simples consumados e um homicídio simples tentado, tendo como vítimas fatais as pessoas precariamente identificadas como “Raimundo”, vulgo “Ceará”, e “Zezinhho” e como vítima do crime tentado José Ozeas Da Costa.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou preliminarmente
a nulidade da sentença por aditamento à Denúncia sem fatos novos após o recebimento da exordial acusatória, bem como a nulidade da sentença por excesso de linguagem. No mérito, requereu sua
impronúncia por ausência de provas de autoria em relação a vítima fatal “Zezinho”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“
Conforme noticiam os inclusos autos de inquérito policial, no dia 30 de maio de 2021, por volta das 21h:30min, a Policia Civil foi acionada após o corpo do nacional Raimundo, vulgo Ceará, ser encontrado na zona rural de Medicilândia, Km 106, Lado Sul, da Rodovia Transamazônica, Lote do Daniel Paixão.

Conforme o apurado O DENUNCIADO Daniel Feitosa Oliveira, foi apontado como o autor do homicídio, o qual foi encontrado posteriormente no Hospital Municipal de Medicilândia. Ressalta ainda, que no dia seguinte aos fatos foi encontrado o corpo do nacional conhecido como Zezinho, próximo ao local onde o corpo da vítima Raimundo foi encontrado.

Em sede policial, o denunciado confessou o homicídio da vítima Raimundo, vulgo Ceará, mas afirmou não se recordar se matou o nacional conhecido como Zezinho por estar embriagado.

Apurou-se que o denunciado no referido dia estava bastante agressivo e partiu com uma faca para cima do o nacional José Ozeas da Costa, não conseguindo agredi-lo por circunstâncias alheias a vontade à vontade do denunciado.

A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no
artigo 121 do CPB e artigo 121 do CPB c/c artigo 14, II, do CPB.
Neste sentido prelecionam os referidos dispositivos legais:

Código Penal Brasileiro- Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Desta forma, observamos que a conduta do autor se adequa ao dispositivo penal, uma vez que, agindo de forma livre, consciente e espontânea, atentou contra a vida de três pessoas, sem dar possibilidades de defesa as vitimas.
”

Após a instrução, o Juízo da

Vara Única de Medicilândia

proferiu sentença pronunciando o réu

DANIEL FEITOSA OLIVEIRA

pela possível prática de dois homicídios simples consumados e um homicídio simples tentado, tendo como vítimas fatais as pessoas precariamente identificadas como “Raimundo”, vulgo “Ceará”, e “Zezinhho” e como vítima do crime tentado José Ozeas Da Costa.

Em sede
preliminar,
arguiu o recorrente a
nulidade
da sentença em razão de
aditamento
à Denúncia sem fatos novos após o recebimento da exordial acusatória,
no que
não lhe assiste razão
.

Acerca da alegação, necessário esclarecer que aduz o recorrente ter havido aditamento da denúncia sob alegação de que, na propositura da exordial, não havia imputação ao recorrente do crime de homicídio que teve como vítima a pessoa precariamente identificada como “Zezinho”, o que teria sido feito apenas nas alegações finais ministeriais.

Sem razão
, contudo, pois inexiste o alegado aditamento, uma vez que da leitura da exordial acusatória constata-se que os três delitos imputados se encontram descritos na denúncia, a saber, os homicídios consumados contra
“Raimundo”, vulgo “Ceará”, e “Zezinhho”
e a tentativa de homicídio contra
José Ozeas Da Costa
,
encontrando-se o réu ciente da integralidade da imputação desde o início da persecução penal.

Tal questão de alegado aditamento da exordial foi expressamente apreciada e afastada pelo juízo a quo na prolação da sentença de pronúncia, nos seguintes termos:

Ocorre que, no caso
sub judice,
o Órgão Acusador não incluiu nenhum fato novo em sede de alegações finais, somente atribuiu nova capitulação àqueles fatos já constantes na peça exordial.

Com efeito, extrai-se da inicial acusatória (ID 27967257) a imputação clara e evidente de três condutas:

(a) “no dia 30 de maio de 2021, por volta das 21h:30min, a Polícia Civil foi acionada após o corpo do nacional Raimundo, vulgo Ceará” (...) “O DENUNCIADO Daniel Feitosa Oliveira, foi apontado como o autor do homicídio”;

(b) “no dia seguinte aos fatos foi encontrado o corpo do nacional conhecido como Zezinho, próximo ao local onde o corpo da vítima Raimundo foi encontrado” (..)

(c) “Apurou-se que o denunciado no referido dia estava bastante agressivo e partiu com uma faca para cima do o nacional José Ozeas da Costa, não conseguindo agredi-lo por circunstâncias alheias a vontade à vontade do denunciado”.

Ao depois, ainda na denúncia, concluiu o
Parquet
: “observamos que a conduta do autor se adequa ao dispositivo penal, uma vez que, agindo de forma livre, consciente e espontânea,
atentou contra a vida de três pessoas
, sem dar possibilidades de defesa as vítimas”.

Essa conjuntura, logicamente, demonstra a descrição de todos os fatos ora imputados ao denunciado, inexistindo qualquer inovação fática e/ou aditamento da denúncia. Logo,
a contrario sensu,
não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa nem nulidade da nova capitulação atribuída àquelas condutas já narradas.

Desse modo, percebe-se que fora possibilitado ao denunciado tomar conhecimento de todos os fatos a ela imputados, desde o oferecimento da denúncia, bem como por ocasião da realização do interrogatório judicial, ocasião em que lhe foi perguntado sobre todos os fatos descritos na denúncia, é dizer, sobre os três crimes que lhe são imputados, não havendo modificação substancial dos aspectos fáticos relacionados à imputação do tipo penal.

Portanto, o que se constata é que não houve qualquer aditamento por ocasião das alegações finais, estando os fatos reconhecidos na pronúncia devidamente descritos da denúncia, sendo pacífico o entendimento de que é acerca dos fatos, e não contra a capitulação penal, que o réu apresenta sua Defesa.

Nesse sentido:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI
. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO TRIBUNAL EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
II - O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
( AgRg no AREsp n. 193.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015, v.g.). III - Acerca da controvérsia, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese. Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou da non reformatio in pejus, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante. IV - Na hipótese, não houve omissão no julgado, de modo que demais ilações a respeito da insurgência da embargante, acarretará no reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com o instrumento dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 667846 RJ 2021/0153550-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Portanto, inexistindo o alegado aditamento da exordial acusatória,
REJEITO a preliminar suscitada
.

Ainda em sede,
preliminar
, arguiu o recorrente a
nulidade
da sentença por
excesso de linguagem
.

Sem razão
, contudo, pois da leitura da decisão recorrida constata-se que o juízo a quo não extrapolou os limites estabelecidos pelo legislador para sentença de pronúncia, reconhecendo a existência das provas de materialidade e indícios de autoria em desfavor do recorrente, sem, contudo, usurpar a competência do Tribunal do Júri emitindo juízo de mérito acerca da imputação, mas tão-somente expondo as razão de seu convencimento acerca da plausibilidade da acusação, bem como acerca da impossibilidade de acolhimento de tese defensiva que implique me absolvição sumária,

determinando o encaminhamento da questão para decisão pelo Júri Popular. Nesse sentido:

STJ
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. 1.
Não se verifica excesso de linguagem na decisão que não veicula manifestação conclusiva de mérito.
Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, não é do mero cotejo de provas que se constatam excessos, passíveis de influenciar os jurados, mas de eventual definição de certeza do dolo, não constatada na espécie. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 679138 RS 2021/0214102-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Portanto, não havendo manifestação conclusiva acerca do mérito da imputação pelo juízo recorrido, impõe-se a
REJEIÇÃO da preliminar
de nulidade da sentença por excesso de linguagem.

No mérito

recursal
, requereu
o recorrente
sua
impronúncia
por
ausência de provas de autoria em relação a vítima fatal “Zezinho
”
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que a prova carreada com a oitiva das testemunhas na fase investigativa e em juízo, especialmente o testemunho de Daniel Ribeiro Paixão, proprietário do imóvel onde ocorreu o delito e empregador do acusado e das vítimas, o qual narrou que em um primeiro momento a aludida vítima “Zezinho” era tida como desaparecida, vindo seu corpo a ser encontrado na área da mata ao redor do imóvel somente no dia seguinte ao delito, e de
José Carlos Pereira Monteiro
, que socorreu a vítima sobrevivente
José Ozeas da Costa, abrigando-lhe em sua residência quando era perseguida pelo réu, e ainda pelo
laudo pericial nº 2021.06.000036-CCV, referente à perícia de local de crime com cadáver, constante às fls. 223/245 dos autos digitalizados, esclarecendo o contexto fático e espacial em que ocorreram os homicídios, fornecendo indícios suficientes de autoria que autorizam a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/08/2023